Tribunal: TJES
Processo: 5001538-25.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001538-25.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO BRANDENBURG e outros
RECORRIDO: ROGERIO SIAN BERGAMIN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DOS RECORRENTES. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Em síntese, o autor alega que a requerida ANIELI VESPER BRANDENBURG, dirigindo o carro do requerido BRUNO BRANDENBURG, provocou acidente automobilístico que lhe causou prejuízos. Relata que, ao tentar realizar manobra proibida, a recorrente colidiu contra um automóvel FOX e este perdeu a direção, vindo a colidir contra o carro do autor. Requer indenização por danos morais e materiais, relativo ao conserto do automóvel.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores da seguinte forma: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de R$ 25.478,68 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e, sobre o montante, deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do prejuízo até o momento da citação
”.

3. Ambas as partes interpuseram recursos inominados. A parte requerida pugna pela improcedência dos pedidos autorais ou pela revisão do valor da condenação. A parte autora requer a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, reiterada em sede recursal. A realização de perícia técnica, além de dispensável, é impossível no presente caso. Passados mais de três anos desde o acidente, não há no local qualquer indício de sua ocorrência que possa servir de base para a realização de perícia técnica.

6. No mérito, conforme disposto em sentença, o conjunto probatório constante nos autos converge para a conclusão de que o acidente se deu por culpa exclusiva da requerida
ANIELI VESPER BRANDENBURG
. Tal fato é reforçado pelo depoimento de Joaquin Silverio Rossi Junior, condutor do automóvel FOX envolvido no acidente, prestado à autoridade policial (id. 10003737): “
NO DIA E HORA DO FATO, OU SEJA, EM 20/06/2021, POR VOLTA DAS 17H30M, CONDUZIA O VEÍCULO VW CROSSFOX SENTIDO SÃO GABRIEL DA PALHA PARA VALÉRIO PELA RODOVIA QUE LIGA ESTAS DUAS CIDADES, QUANDO PASSANDO PELO CÓRREGO BLEY, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NA SAÍDA DE UMA CURVA AVISTOU UM VEÍCULO TOYOTA COROLA DE COR PRATA, VINDO EM SENTIDO CONTRÁRIO; QUE IMPRUDENTEMENTE A CONDUTORA DO VEÍCULO COROLA CONVERGIU PARA ENTRAR EM UMA ESTRADA DE TERRA BATIDA À ESQUERDA DELA E COLIDIU NA LATERAL ESQUERDA DO SEU VEÍCULO; QUE TENTOU EVITAR A COLISÃO DIRECIONANDO O CARRO PARA A ESTRADA VICINAL, CONTUDO COLIDIU NA PARTE DIANTEIRA DE UM VEÍCULO FIAT ESTRADA
”. O depoimento prestado pela própria requerida corrobora a declaração acima transcrita (id. 17552338 - Pág. 12).

7. Destaca-se que a requerida tentava fazer manobra proibida, eis que ignorou que no local havia faixa contínua e invadiu a contramão, dando causa ao acidente. As características do local agravam o risco da manobra empreendida pela requerida: conforme se observa nas fotos do local do acidente, anexadas pelos requeridos (id. 10003754), a tentativa de conversão se deu muito próximo de curva. Quem trafegava no sentido contrário à direção da requerida não conseguia ver o automóvel da ré a distância suficiente para frear ou desviar.

8. Por fim, o caso foi objeto de investigação policial e encontra-se em análise na esfera criminal. As autoridades policiais e o Ministério Público concluíram para a culpa da requerida. Até o juízo criminal entendeu pela comprovação de materialidade e pela presença de indícios de autoria de crime de homicídio doloso, pois a denúncia foi recebida.

9. Diante da culpa da requerida, procede o pleito de indenização por danos materiais. Neste ponto, entendo que o autor logrou êxito em comprovar os prejuízos sofridos. Em que pese a impugnação de orçamento de balcão indicando o valor das peças e componentes necessários ao reparo, a parte requerida não apresenta outros orçamentos aptos a infirmá-lo. Outrossim, o prejuízo do autor é materializado diante dos danos sofridos, e não quando da realização do conserto. A efetiva aquisição de peças e serviços para reparar o automóvel não é requisito para que se determine a recomposição patrimonial das partes, razão pela qual se dispensa a apresentação de notas fiscais e comprovantes de gastos. Por fim, entendo por condizentes os itens constantes no orçamento apresentado com o estado do automóvel após o acidente (id. 10003775 - Pág. 28).

10. No tocante aos danos morais, ressalta-se que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral
in re ipsa
, mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores. Na situação dos autos, o autor não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

12. Condeno ambas as partes recorrentes no pagamento recíproco de custas e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial devida pelo autor, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)